Tribunal: STF
Processo: AI 661857
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DA AMPLA DEFESA E
   DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
   DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA.
I - O acórdão recorrido
   dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
II - A alegada violação aos postulados constitucionais
   do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, em regra,
   pode configurar situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional.
III- Inexistência de novos argumentos capazes de
   afastar as razões expendidas na decisão atacada.
IV - As razões
   do recurso não infirmam todos os fundamentos da decisão agravada,
   o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF.
V - Agravo
   regimental improvido.